Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-62.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000106-62.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPECAETA

Advogado(s)
:
SHAUAN DA SILVA MARINHO NOBRE

APELADO: ANA PAULA SOUZA SILVA LEITE

Advogado(s)
:
VINICIUS AZEVEDO VIANA, ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação pelo rito comum. Servidora pública municipal. Verbas remuneratórias. Décimo terceiro salário proporcional. Férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional. Preliminares. Cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. Decisão surpresa (art. 10 do cpc). Não configuração. Ônus da prova. Comprovação do vínculo e presunção de prestação do serviço. Dever do ente público de comprovar o pagamento. Fato negativo de difícil prova pela autora. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença proferida na ação pelo rito comum nº 8000106-62.2021.8.05.0230, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o ente municipal ao pagamento de verbas remuneratórias relativas ao vínculo funcional mantido entre as partes, consistentes em décimo terceiro salário proporcional, férias vencidas e férias proporcionais, com os respectivos adicionais de terço constitucional, referentes ao período de 01/2017 a 12/2020, com juros de mora a partir do vencimento de cada parcela e correção monetária pelo IPCA-E até novembro de 2021, sustentando o recorrente preliminares de cerceamento de defesa e nulidade por decisão surpresa, além de insurgência quanto ao mérito da condenação.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i)definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova, à luz do papel do magistrado como destinatário da prova e da suficiência do acervo documental; (ii)estabelecer se a sentença configurou decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC; (iii)determinar a quem incumbe o ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas diante da comprovação do vínculo e da alegação de inadimplemento.

III. Razões de decidir

3.Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já se mostra suficiente ao julgamento e o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, cabendo às partes instruírem inicial e contestação com documentos destinados a provar suas alegações (art. 434 do CPC).
4.A vedação do art. 10 do CPC não se confunde com inconformismo com o resultado, e não se configura quando a sentença se baseia em elementos constantes dos autos, submetidos a regular ciência e contraditório, sem utilização de fundamento absolutamente estranho e imprevisível ao debate processual.
5.Em cobrança de verbas remuneratórias, demonstrado o vínculo com a Administração Pública, presume-se a prestação do serviço, competindo ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, especialmente o efetivo pagamento das parcelas, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6.A exigência de prova do não pagamento pela autora implicaria imposição de fato negativo de difícil ou impossível demonstração, ao passo que o Município tem dever institucional de guarda e disponibilidade da documentação funcional e financeira de seus servidores, sendo de fácil produção a prova positiva do adimplemento.
7.A ausência de comprovação do pagamento pelo ente público mantém hígida a conclusão sentencial quanto às verbas devidas, não havendo base para reforma.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000106-62.2021.8.05.0230, em que é apelante
MUNICIPIO DE IPECAETA
e apelada
ANA PAULA SOUZA SILVA LEITE.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.